Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-18.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Perito Judicial. Discordância da parte autora sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXXIV, da CF). Ausência de irregularidades. Juros compensatórios

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Perito Judicial. Discordância da parte autora sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXXIV, da CF). Ausência de irregularidades. Juros compensatórios devidos ante à imissão provisória na posse, que devem ser fixados no patamar de 6% ao ano, diante do julgamento da ADI 2332, em 17 de maio de 2018, o E. Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade do percentual fixo de 6%, declarando inconstitucional o vocábulo "até" previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941 conforme redação dada pela MP 2.183-56. Sentença parcialmente reformada, nesse ponto. Cumulação dos juros compensatórios e moratórios. Possibilidade, pois se destinam a diferentes indenizações. Levantamento do valor da indenização pelo possuidor do imóvel. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstração da ausência de interesse dos demais demandados no feito. Expropriante que tinha conhecimento da venda realizada por instrumento particular. Recurso dos réus provido. Apelo do DER provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000806-18.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante/apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER, são apelados/apelantes GESSON
RODRIGUES DA SILVA e VERA LÚCIA ALMERINDO DA SILVA e
Apelado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NOMIZO S/C LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso dos réus e deram parcial provimento ao recurso do DER. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
ACF no 10.302/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000806-18.2014.8.26.0587
Apelante/Apelado: Gesson Rodrigues da Silva e outro
Apelante/Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem
DER
Apelado: Empreendimentos Imobiliários Nomizo S/C Ltda.
Interessados: Evandro de Oliveira e Izabel Oliveira Rodrigues
Comarca de São Sebastião
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO Pretensão à
desconsideração do laudo pericial definitivo.
Inadmissibilidade.
Valor
da
indenização
perfeitamente arbitrado, nos termos do bem
justificado laudo do Perito Judicial. Discordância
da parte autora sem consistências. Perícia bem
fundamentada que atende ao princípio da justa
indenização (art. 5o, XXXIV, da CF). Ausência de
irregularidades. Juros compensatórios devidos ante
à imissão provisória na posse, que devem ser
fixados no patamar de 6% ao ano, diante do
julgamento da ADI 2332, em 17 de maio de 2018,
o E. Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade do percentual fixo de 6%,
declarando inconstitucional o vocábulo “até”
previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941 conforme
redação dada pela MP 2.183-56. Sentença
parcialmente reformada, nesse ponto. Cumulação
dos
juros
compensatórios
e
moratórios.
Possibilidade, pois se destinam a diferentes
indenizações. Levantamento do valor da indenização pelo possuidor do imóvel.
Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Demonstração da ausência de interesse dos
demais demandados no feito. Expropriante que
tinha conhecimento da venda realizada por
instrumento particular. Recurso dos réus provido.
Apelo do DER provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo DER, propôs ação de desapropriação em
face de Empreendimentos Imobiliários Nomizo S/C Ltda,
Evandro de Oliveira, Izabel Oliveira Rodrigues, Gesson
Rodrigues da Silva e Vera Lúcia Almerindo da Silva,
objetivando a desapropriação do terreno e benfeitoria que
compõem o imóvel localizado à Rua São Matheus, no 20, Bairro:
Jaraguá, localizado no Município de São Sebastião/SP, por
necessária execução de obra programada.
A título de oferta inicial, o DER ofereceu o valor
de R$ 139.000,00, nos termos do Laudo de Avaliação que
acompanha a inicial (fls. 21/61).
A concessão de imissão prévia na posse foi
condicionada à apreciação de laudo pericial provisório e, para
tanto, foi nomeado para perito judicial, Rui das Neves (fls. 62).
O perito judicial apresentou o laudo provisório
(fls. 80/108), atribuindo ao imóvel o valor indenizatório de R$
170.000,00.
Em manifestação, o DER resguardou-se no
direito de manifestação contrária ao laudo pericial apenas quando
houvesse a elaboração do laudo definitivo, mas efetuou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
depósito do valor encontrado pelo perito judicial, em 16/06/2014
(fls. 128). Os réus Gesson e Vera Lúcia, em contestação,
impugnaram o laudo de avaliação provisória (fls. 217/221).
Laudo definitivo de avaliação juntado às fls.
409/455, atribuindo o i. Perito ao imóvel o valor indenizatório de
R$ 222.500,00.
O DER manifestou-se às fls. 464/476 acerca do
laudo definitivo, juntando parecer técnico divergente de sua
assistente técnica, que calculou o valor de indenização em R$
139.307,00.
Os réus Gesson e Vera Lúcia impugnaram o laudo
definitivo, requerendo, em sede de memoriais, a indenização em
valor não inferior a R$ 320.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, “para declarar incorporado ao
patrimônio do expropriante o imóvel descrito na peça
vestibular, detalhadamente identificado no laudo pericial,
mediante o pagamento da quantia apontada pelo laudo pericial
(válida para a data do laudo), devendo a diferença entre a
quantia depositada e a ora fixada ser corrigida monetariamente
até a data do efetivo e integral pagamento. Juros
compensatórios de 1% ao mês, desde a data de eventual
apossamento, e juros moratórios de 0,5% desde a data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
trânsito em julgado. Carreio ao autor, observada eventual
isenção que o beneficia, o pagamento das custas e despesas
processuais, inclusive honorários do perito, já arbitrados.
Depositada a diferença, servirá esta de título hábil para a
transferência do domínio ao expropriante, expedindo-se o
necessário. Não é o caso de recurso voluntário. O levantamento
do depósito fica condicionado ao cumprimento do disposto no
art. 34, do Decreto-lei 3365/45”.
Apela o DER, às fls. 563/57, insurgindo-se contra
o valor da indenização, requerendo sua fixação em R$
139.307,00, bem como para que os juros compensatórios sejam
arbitrados em 6% ao ano desde a imissão na posse. Aduz, ainda,
a impossibilidade de cumulação de juros moratórios e
compensatórios.
Apelam, em recurso adesivo, juntamente às
contrarrazões de apelação, os réus Gesson e Vera Lúcia,
insurgindo-se contra a determinação de fls. 558/560: “A quem
cabe o levantamento é matéria a ser analisada oportunamente”,
requerendo,
assim,
seja
afastada
a
determinação
de
condicionamento do depósito ao cumprimento do disposto no art.
34 do Decreto-lei 3.365/45.
Apela também o DER, alegando, em preliminar, a
nulidade da r. sentença por falta de fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
Subsidiariamente, requer a análise por este Tribunal dos
apontamentos do assistente técnico do ente público, fixando-se a
indenização em R$ 6.963,34, eis que demonstrada a
supervalorização da área expropriada, bem como a fixação dos
juros compensatórios em 6% ao ano (fls. 560/568).
Não houve apresentação de contrarrazões pelo
DER.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma, apenas no
tocante aos juros compensatórios e ao levantamento do valor da
indenização.
De acordo com o artigo 131 do Código de
Processo Civil, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que Ihe formaram o convencimento”.
Cuida-se do livre convencimento motivado do
Magistrado,
que,
conforme
preceitua
Costa
Machado,
“(constitui) norma de valoração da prova pericial dirigida ao
órgão julgador, cuja inspiração se atrela evidentemente ao
princípio do livre convencimento (ou persuasão racional)
instituído pelo art. 131. Porque o juiz é o perito dos peritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
(peritus peritorum), pode ele simplesmente desconsiderar as
conclusões do 'expert', desde que se convença do seu desacerto
em razão de outros elementos e provas constantes dos autos. É
claro que para isso o juiz precisa fundamentar a sua decisão
(art. 131 c/c o art. 458, II)”1.
No caso, o MM. Juízo 'a quo' analisou
pontualmente os argumentos contidos nos Laudos do Perito
Judicial e nos pareceres técnicos apresentados pelas partes,
acolhendo as conclusões do “expert”, na medida em que coerente
com a realidade do local.
Dessa forma, não há que se acolher o
insurgimento da parte autora em relação ao valor arbitrado a
título de indenização.
Isso porque o laudo de fls. 409/455 verifica-se de
boa qualidade técnica, minucioso, composto com os dados do
imóvel, vistoria, métodos e critérios de avaliação, cálculos e
respostas aos quesitos das partes. O valor encontrado, ao
contrário do alegado pelo DER, atende ao princípio da justa
indenização prevista no art. 5o, inciso XXIV, da CF.
O i. perito explicou passo a passo os parâmetros
que utilizou até encontrar o valor da indenização, considerando a
soma do valor total do terreno com os valores das construções e
1In “Código de Processo Civil Interpretado e Anotado”, 2a edição, Editora Manole, p. 758.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
benfeitorias acessórias (fls. 448). Nesse ponto, não obstante o
inconformismo da corré ora apelante, o expert concluiu:
“4.6.2) Considerando que o imóvel em questão,
se encontra inserido no denominado bairro do Jaraguá ,
perímetro urbano e dotado de todos os melhoramentos públicos,
consoante o citado relatório em sua Tabela de Valores -
Pesquisa por Bairros constam três valores por metro quadrado
de terreno, definido como limites: superior, inferior e médio.
4.6.4) Isto posto, para efeitos de cálculos do valor
do terreno, será adotado o valor unitário de terreno equivalente
a R$ 210,60/m2,[...]
O valor do terreno será determinado através da
seguinte expressão:
Vt = At x Vu
[...] Vt = 250,00 m2 x R$ 210,60/m2 = R$
52.650,00
Em, números redondos:
Valor Total do Terreno
Vt = R$ 53.000,00
[...]
CÁLCULO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO:
4.6.9) Para cálculo do valor das construções
existentes, será considerado o Relatório Final da Comissão de
Peritos Nomeada pela Portaria CAJUFA no 03/2.007 , que
recomenda quando utilizado o estudo Valores de Edificações de
Imóveis Urbanos do IBAPE SP seja empregado para o cálculo
do valor unitário de cada padrão construtivo o valor de R8N em
substituição ao H82N, sendo a tabela utilizada a Portaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
CAJUFA 03/2007.
[...] 4.6.12) O valor total da construção será
determinado através da seguinte expressão:
Vc = A x Vuc x Foc
[...]Valor Total do Terreno
Vt = R$ 136.000,00
CÁLCULO DAS BENFEITORIAS ACESSÓRIAS:
4.6.13) Para as benfeitorias acessórias [piscina,
revestimento externo e muro de fechamento], os valores foram
cotados junto a Revista Construção Mercado da editora PINI e
publicações correlatas, onde se aferiu os seguintes valores:
Portão Frontal
Verba = R$ 3.000,00
Muro de Fechamento Lateral
Valor do VU = 519,13/m2
Muro Fechamento = H: 2,70 / Extensão: 52,58
R$ 519,13/m x 52,58 m2 = R$ 27.295,85, em
números redondos: R$ 27.300,00
[...]
Cobertura Muro Frontal
Verba = R$ 800,00
Cerca elétrica
Verba = R$ 1.500,00
Churrasqueira Pré-Moldada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
Verba = R$ 500,00
Área gramada frente e lateral
Verba = R$ 400,00
VALOR TOTAL DAS CONSTRUÇÕES E
BENFEITORIAS ACESSÓRIAS
[...] TOTAL= R$ 169.500,00
[...]
4.7) Valor Total do Imóvel:
4.7.1) Portanto, o valor total DEFINITIVO do
imóvel a ser considerado, onde se levou em conta todos os seus
fatores técnicos diretos e indiretos avaliatórios [terreno +
construções + benfeitorias acessórias], é de:
Vi = R$ 53.000,00 + 169.500,00 = R$
222.500,00”
Verifica-se assim que a indenização não foi
encontrada de maneira aleatória, mas sim após criteriosa análise
das normas que regem as perícias técnicas, de maneira em que o
d. magistrado pôde formar seu convencimento sobre o tema, o
qual, por sua vez, munido de tais informações, teve subsídios
para proferir justa sentença.
Acrescente-se que o perito judicial ostenta os
atributos de imparcialidade, de isenção, de equidistância com
relação ao autor e ao réu, não os favorecendo nem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
prejudicando, e de objetividade; ao contrário do que ocorre com
os assistentes técnicos das partes, que são por elas indicados,
justamente para a defesa de seus respectivos interesses.
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Divergências entre os laudos apresentados pelo
perito judicial e pelo assistente técnico sempre
existirão. O que ocorre é que o trabalho exercido
pelo assistente técnico está sujeito à parcialidade,
diferentemente do trabalho realizado pelo perito
nomeado pelo juiz.” (Apelação no 994.07.069685-
9, Relator: Oscild de Lima Júnior. Apelação no
0004338-52.2011.8.26.0189, Voto no 15.290 5
20/09/2010).
“(...)
A
indenização
foi
criteriosamente fixada, com base em laudo bem
fundamentado, levado a efeito com os cuidados
que a espécie estava a comportar, sendo certo
que o perito utilizou método aplicável ao caso em
tela para garantir justa indenização. Destarte,
deve ser afastado o apelo da expropriante, pois
não há base para a reclamação, contra critérios
adotados pelo perito O objetivo do recurso
evidentemente é diminuir o valor devido a título
indenizatório, sem justificativa, no entanto. (...)”
(Apelação no 360.475-5/1-00, 6a Câmara de
Direito Público, Relator: Carlos Eduardo Pachi,
Datado Julgamento: 25/02/2008).
Saliente-se, ainda, que “o perito atua no processo
por meio de nomeação judicial, promovendo maior segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
para a decisão do magistrado, que utilizará, além dos dados
objetivos do laudo e das considerações apresentadas pelos
assistentes, também seu livre convencimento, com base nos
elementos trazidos aos autos. Dessa forma, as alegações da
parte expropriante não têm o condão de afastar as conclusões
apresentadas pelo 'expert' judicial.
O
supremo
Tribunal
Federal,
que
vem
endossando o livre convencimento do magistrado em face do
conjunto probatório coligido aos autos, já se manifestou no
seguinte sentido:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
SOBRE
PARCELA
DE
IMÓVEL.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
LUCRO
CESSANTE
E
DEPRECIAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
REMANESCENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA. ALEGADA
UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL TIDO
POR
IMPRESTÁVEL:
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
JUSTA
INDENIZAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO NOS
ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS EM
LAUDOS TÉCNICOS DIVERSOS. PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO. APRECIAÇÃO DOS FATOS
PROVADOS NO PROCESSO. A MODIFICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO RECORRIDO EXIGE O
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS:
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
PRECEDENTES.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (STF, RE
567.708, Relator Min Gilmar Mendes, Rel. para
acórdão, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,
julgado em 01/03/2011, Acórdão Eletrônico
DJe-176,
Divulg
18-08-2016,
Public
19-08-2016). (Destaquei).” (TJSP, Apelação no
1042912-45.2014.8.26.0053, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, julgado em 24/05/2019).
Nesse passo, não se pode falar em inadequação no
que concerne ao laudo pericial oficial definitivo, porquanto o
perito considerou todos os fatores que entendeu relevantes para
fins do cálculo indenizatório. Aliás, foi elaborado laudo
detalhado no qual respondeu, com valia, às questões pertinentes
e interessantes à fixação da indenização, considerando os
quesitos apresentados.
Assim, diante das conclusões do expert as
alegações dos apelantes tornam-se insubsistentes, principalmente
porque as observações críticas das partes não possuem o condão
de elidir o bem elaborado laudo judicial (TJSP, Apelação no
0030050-19.2011.8.26.0068, Rel. Des. Ponte Neto, j. em
19/10/2016).
Correta, portanto, a decisão de acolher o laudo
pericial do perito judicial para fixar o valor da justa indenização
no importe de R$ 222.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
No tocante aos juros compensatórios, por outro
lado, merece provimento o apelo do DER.
Isso porque conforme assentando pela Súmula n.o
114
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
“Os juros
compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da
ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido
monetariamente”.
Diante do julgamento da ADI 2332, em 17 de
maio de 2018, o E. Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade do percentual fixo de 6%, declarando
inconstitucional o vocábulo “até” previsto no art. 15-A do DL
3.365/1941 conforme redação dada pela MP 2.183-56.
Merece, portanto, ser parcialmente reformada a
r. sentença, no ponto em que fixou os juros compensatórios à
taxa de 12% ao ano, devendo esta ser reduzida a 6% ao ano,
conforme a ADI no 2332-2-DF (Rel. Min. Roberto Barroso).
De
outro
lado,
perfeitamente
possível
a
cumulação dos juros compensatórios e moratórios, pois se
destinam a diferentes indenizações: os compensatórios são
devidos desde o momento da perda da pelo expropriado da posse
do bem antes de receber a indenização total imissão prévia na
posse
exatamente para compensar essa perda (não se
aplicando, atualmente a Súmula no 345, do colendo STF, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
determinava a contagem à partir da prova pericial). E, os
juros moratórios são devidos em razão da demora no pagamento
da indenização.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 102, do
egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 102: “A incidência dos juros
moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias,
não constitui anatocismo vedado em lei.”
Como as duas espécies de juros surgem de
fenômenos distintos, não se pode inferir que a cumulação
configuraria a capitalização prevista na lei. Abaixo, colacionam-
se alguns julgados que ratificam e embasam as súmulas acima:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
CUMULAÇÃO
E
SOBREPOSIÇÃO
DOS
JUROS
COMPENSATÓRIOS
AOS
MORATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
N.os 12 e 102 DO STJ. 1. Em desapropriação são
cumuláveis juros compensatórios e moratórios,
nos termos da Súmula n.° 12 do STJ. 2. A
incidência dos juros moratórios sobre os
compensatórios, nas ações expropriatórias, não
constitui anatocismo vedado em lei. Aplicação do
enunciado da Súmula n.o 102 do STJ. 3. Recurso
especial
provido.”
(RESP
no
198431/MG,
Relatora Ministra Laurita Vaz).
“ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
CUMULAÇÃO. SÚMULAS N.OS 113, 70 E 12
DO STJ. 1. Os juros compensatórios têm como
fundamento a perda antecipada da posse e devem
ser computados a partir da data da emissão
provisória da Administração até o dia do efetivo
pagamento. Incidem sobre o valor do bem fixado
judicialmente,
corrigido
monetariamente.
Aplicação da Súmula n.° 113 do STJ. 2. Os juros
moratórios objetivam penalizar a demora no
cumprimento da obrigação, recaindo sobre o
total do quantum indenizatório. O seu termo
inicial é o trânsito em julgado da sentença que os
fixar. Aplicação da Súmula n.° 70 do STJ. 3. Em
desapropriação
são
cumuláveis
juros
compensatórios e moratórios, conforme teor da
Súmula n.° 12 do STJ. 4. Recurso especial
improvido”. (RESP no 219403/RJ, Relatora
Ministra Laurita Vaz).
Já no tocante ao apelo dos réus Gesson e Vera
Lúcia, é de rigor considerar que, no caso vertente, apesar de a
ação ter sido movida também em face de Empreendimentos
Imobiliários Nomizo S/C Ltda. e do casal Evandro de Oliveira e
Izabel Oliveira Rodrigues, os apelantes foram os únicos a
demonstrar interesse no feito.
Cuida-se de situação excepcional, demonstrada
nos autos, em que o imóvel expropriado em questão foi
adquirido por instrumento particular de compra e venda por
Gesson e Vera Lúcia, de Evandro e Izabel, que, por sua vez,
haviam-no adquirido diretamente na empresa Nomizo, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
contudo haverem providenciado a transferência da propriedade.
Evandro e Izabel foram regularmente citados (fls.
241) e quedaram-se totalmente inertes, demonstrando ausência
de interesse na causa. O autor informou ter conhecimento de que
o imóvel havia sido vendido por eles a Gesson e Vera Lúcia por
meio de instrumento particular (fls. 237)
Já a empresa Nomizo, após inúmeras tentativas,
teve sua citação realizada por edital (fls. 481). Nomeado curador
especial, a ação foi contestada por negativa geral (fls. 523/525).
Assim, evidente a ausência de dúvida quanto à
posse legítima dos réus Gesson e Vera Lúcia.
Ressalte-se que foram juntados os comprovantes
de quitação de tributos às fls. 287/389 e 390/398.
Diante de tais fatos e da, além da evidente
ausência de interesse dos demais corréus no feito e no
recebimento da indenização, deve ser deferido o levantamento
dos valores pelos apelantes.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desapropriação.
Levantamento
de
valor.
Exigência de prova de propriedade do imóvel.
Decreto-lei 3365/1941, artigo 34. Possibilidade
do
possuidor
receber
indenização
pela
expropriação. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. Expropriante tinha conhecimento da
condição do agravado, tendo assumido que
ajuizou ação contra aquele que detinha o domínio
e constava como adquirente no compromisso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
compra e venda. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3001239-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de
Registro: 17/06/2019)”;
Ainda, a jurisprudência do C. STJ:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC
INEXISTENTE. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE.
INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE.
POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI
N. 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURADO
O
DOMÍNIO
DA
PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1. Não há a alegada violação do art. 535 do
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, uma vez que o
acórdão recorrido enfrentou os temas abordados
no recurso de agravo de instrumento.
2. A Corte de origem tratou especificamente dos
questionamentos levantados pelo ora recorrente.
3. É firme a jurisprudência deste Corte quanto à
possibilidade de o expropriado que detém apenas
a posse do imóvel receber a correspondente
indenização, não sendo o caso de aplicação do
art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41. (AgRg no AREsp
19.966/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/6/2013, DJe
19/6/2013.).
4. Não há como aferir eventual violação do
dispositivo citado por violado - art. 34 do Decreto-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto
probatório dos presentes autos, porquanto a
Corte estadual concluiu pela existência de provas
que confirmam o domínio da propriedade pelos
recorridos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 361.177/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013)”.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, lembrando ser
desnecessária a menção de dispositivos legais para esse efeito,
bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses
recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j.
4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido:
RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207,
JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)” 2
2Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000806-18.2014.8.26.0587 - V. 10.302 - mcv
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
dos réus Gesson e Vera Lúcia, autorizando o levantamento do
valor da indenização, e dá-se parcial provimento ao recurso do
DER, apenas para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano,
nos termos acima, mantido o mais.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator